Tribunal: TJSP
Processo: 1005967-96.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à prescrição do crédito tributário relativo ao IPTU dos exercícios de 2.006 a 2.010 – Não cabimento – Acórdão embargado que analisou de forma minuciosa todas as alegações levantadas pelo embargante em seu recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à prescrição do crédito tributário relativo ao IPTU dos exercícios de 2.006 a 2.010 – Não cabimento – Acórdão embargado que analisou de forma minuciosa todas as alegações levantadas pelo embargante em seu recurso apelativo – Ausência dos requisitos necessários para a oposição de embargos de declaração, dispostos no artigo 1.022 do CPC – Suposto equívoco que foi cometido pelo próprio embargante em seu recurso apelativo – Não caberia ao v. acórdão analisar o recurso apelativo de forma diversa, contrariando as informações disponibilizadas pelo próprio embargante àquele tempo – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.